Tribunal: STM
Processo: 7000600-06.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). TRANCAMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTO DELITO. ENQUADRAMENTO COMO CRIME MILITAR. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I – Habeas Corpus em que se pede o trancamento de IPM, fundado nas teses de falta de justa causa para a persecução criminal e de incompetência desta Justiça para conhecer e julgar a causa, por não enquadramento do caso concreto na hipótese do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). II – O trancamento fundado em alegação de falta de justa causa exige que a insubsistência de indícios seja manifesta, de modo a não depender da análise probatória para seu reconhecimento. No contrário, a validação da tese torna-se incabível em virtude da inadequação da via eleita (habeas corpus) e do momento processual (fase policial). III – O enquadramento de delitos que atentam contra a “ordem administrativa militar” (art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPPM) não encontra uma resposta única e pré-definida. A competência militar, na hipótese, afere-se a partir de uma análise fático-probatória das circunstâncias concretas (onde ocorreu, quem dele participou, exposição do fato, desdobramentos, etc), pela qual se determina se, ao menos em tese, algum viés da citada ordem administrativa foi afetado e em que medida. IV – Na situação dos autos, rejeitado o trancamento por depender de alegada falta de justa causa de confronto entre as provas colhidas na investigação. Pela competência, afastada a tese, porque, embora perpetrada a conduta de civil contra civil, não é inerentemente impossível que tal ocorrência tenha interferido na “ordem administrativa militar” em face das particularidades do caso concreto. V – Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023
A 28/09/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000600-06.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE CORNÉLIO
ADVOGADO(A): MARCELO DAVIDOVICH (OAB RJ053782)
IMPETRADO: DIRETOR - COLÉGIO MILITAR BRIGADEIRO NEWTON BRAGA - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" E REJEITÁ-LO PARA DENEGAR A ORDEM PLEITEADA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000600-06.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE CORNÉLIO
ADVOGADO(A): MARCELO DAVIDOVICH (OAB RJ053782)
IMPETRADO: DIRETOR - COLÉGIO MILITAR BRIGADEIRO NEWTON BRAGA - RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR (IPM). TRANCAMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE
ANÁLISE
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTO
DELITO. ENQUADRAMENTO COMO CRIME MILITAR.
POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Habeas Corpus em que se pede o trancamento de IPM, fundado nas
teses de falta de justa causa para a persecução criminal e de
incompetência desta Justiça para conhecer e julgar a causa, por não
enquadramento do caso concreto na hipótese do art. 9º, inciso III,
alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
II – O trancamento fundado em alegação de falta de justa causa exige
que a insubsistência de indícios seja manifesta, de modo a não
depender da análise probatória para seu reconhecimento. No contrário,
a validação da tese torna-se incabível em virtude da inadequação da via
eleita (habeas corpus) e do momento processual (fase policial).
III – O enquadramento de delitos que atentam contra a “ordem
administrativa militar” (art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPPM) não
encontra uma resposta única e pré-definida. A competência militar, na
hipótese, afere-se a partir de uma análise fático-probatória das
circunstâncias concretas (onde ocorreu, quem dele participou,
exposição do fato, desdobramentos, etc), pela qual se determina se, ao
menos em tese, algum viés da citada ordem administrativa foi afetado e
em que medida.
IV – Na situação dos autos, rejeitado o trancamento por depender de
alegada falta de justa causa de confronto entre as provas colhidas na
investigação. Pela competência, afastada a tese, porque, embora
7000600-06.2023.7.00.0000
40001355170 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perpetrada a conduta de civil contra civil, não é inerentemente
impossível que tal ocorrência tenha interferido na “ordem
administrativa militar” em face das particularidades do caso concreto.
V – Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e
rejeitá-lo para denegar a ordem pleiteada. Presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente a Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar, Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Dr. Marcelo
Davidovich em favor de Gustavo Henrique Cornélio, paciente, contra ato que teria
sido praticado pelo Diretor-Geral do Colégio Brigadeiro Newton Braga, autoridade
coatora. Alega que o Paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência do
Inquérito Policial Militar (IPM) 7000693-36.2023.7.01.0001, no qual figura como
Investigado, pois inexistiria justa causa para instauração do procedimento e a Justiça
Militar da União (JMU) careceria de competência. Assim, requer o trancamento do
IPM, ao que pede antecipação de tutela in limine para suspender o andamento desde
logo.
Inicialmente, o HC foi impetrado perante o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 21.7.2023. Entretanto, o Julgador
compreendeu não deter competência para a ação, uma vez que a autoridade coatora,
o Sr. Brigadeiro do Ar R/1 Saulo Valadares do Amaral, é oficial-general da Força
Aérea Brasileira, embora já da reserva, e exerce tanto o cargo de Diretor do citado
Colégio quanto a função de autoridade policial responsável pelo IPM. Em atenção
ao que dispõe o art. 30, inciso I-C, e o art. 6º, inciso I, alínea “c”, ambos da Lei
8.457/1992, entendeu o MM. Juiz ser o caso de competência deste Superior Tribunal
Militar.
7000600-06.2023.7.00.0000
40001355170 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir disso, aportou o feito nesta instância em 28.7.2023, mediante
protocolo realizado pela Secretaria Judiciária da 1ª CJM. Determinou-se a
solicitação de informações à Autoridade Coatora e, após isso, a abertura de Vista à
douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para coleta de parecer na
condição de custos legis.
Em 4.8.2023, juntou-se Ofício do Colégio Brigadeiro Newton Braga,
assinado pela indigitada Autoridade Coatora, pelo qual foram prestadas as
informações requisitadas. Nesse documento, a mencionada Autoridade relatou que o
IPM 7000693-36.2023.7.01.0001 foi instaurado a partir de ordem sua, a qual, ao seu
sentir, foi ratificada pelo questionamento do Ministério Público Militar (MPM) feito
no Auto de Prisão em Flagrante 7000588-59.2023.7.01.0001, caso a investigação
sobre tal objeto já tivesse sido iniciada. Ademais, esclareceu acerca do objeto do
Inquérito.
Em 7.8.2023, a insigne Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester
Henriques Tavares ofertou manifestação, na qual opinou pelo indeferimento da
medida liminar pedida e pela consequente denegação do Writ.
Retornados os autos para exame da medida liminar, indeferi-a por não
perceber verossimilhança nos fundamentos do Impetrante com aptidão suficiente
para a suspensão do Inquérito Policial na origem. Foi assim ementada a referida
Decisão:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. FALTA
DE
REQUISITOS.
PERICULUM
IN
MORA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUMUS BONI IURIS. VEROSSIMILHANÇA NÃO
CONSTATADA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. I – Cuida-se de Habeas
Corpus impetrado com pedido de trancamento de IPM sob alegações de ausência
de justa causa para prosseguimento da investigação e de incompetência da JMU. II
– Análise do pedido de medida liminar para antecipar os efeitos práticos do
trancamento requerido, a qual se procede mediante exame dos vetores próprios
desse tipo de decisão: o perigo na demora em se conceder o pleito (periculum in
mora) e a verossimilhança das teses suscitadas (fumus boni iuris). III – Não
constatação dos referidos vetores neste instante. Pelo perigo na demora, sem que
haja outras limitações à liberdade ou ao menos a ameaça dessas ocorrerem, o mero
andamento do IPM não enseja constrangimento ilegal. Pela verossimilhança, ela
não é constatada quando o direito alegado demanda reanálise fático-probatória ou
quando as demais hipóteses jurídicas forem igualmente plausíveis. IV – Medida
liminar indeferida.” (STM. HC 7000600-06.2023.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 16.8.2023, DJe 143 de 17.8.2023).
Após, encaminhei os autos para julgamento no Plenário.
É o Relatório.
7000600-06.2023.7.00.0000
40001355170 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O pleito liberatório se funda em duas teses principais: a primeira, que
faltaria justa causa ao IPM, ao passo que os fatos narrados e os indícios colhidos
apontariam a inocorrência de conduta delituosa capaz de justificar o andamento da
investigação. A segunda, que nada de concreto acerca da situação a atrairia para a
competência da Justiça Militar da União (JMU), mormente porque nenhuma
instituição militar haveria sido ofendida pela suposta conduta. Assim, por uma, outra
ou ambas as razões, requer o trancamento do Inquérito.
No que diz respeito ao conhecimento da Peça, o trancamento da
investigação policial, em regra, não está abarcado pela hipótese original de
cabimento do Habeas Corpus (HC). Delimitado diretamente no art. 5º, inciso
LXVIII, da Constituição da República de 1988 (CR/88), o remédio processual se
volta para prevenir ameaça de violência ou coação contra a liberdade de locomoção
do indivíduo, originada de ilegalidade ou abuso de poder.
Nessa linha, por locomoção entende-se, primordialmente, o direito à
liberdade ambulatorial, isto é, de ir e vir de onde estiver e para onde quiser, bem
como de simplesmente permanecer, sem ser molestado. Por consequência, a medida
mais comumente enfrentada pela via do HC é a prisão decretada pelo Estado, seja
definitiva (decorrente de sentença condenatória transitada em julgado), seja cautelar
(por flagrante, preventiva, temporária), pois busca por excelência restringir a
locomoção da pessoa.
Por sua vez, o inquérito policial não traz um risco direto a esse direito
do investigado, ainda que ele conste como indiciado. Isso porque o procedimento,
embora sirva à busca de indícios contra a pessoa, não autoriza por sua simples
existência que se prenda. Ainda que houvesse provas veementes, somente na
hipótese de ordem judicial escrita e fundamentada ou em caso de flagrante delito se
poderia prender (art. 5º, inciso LXI, da CR/88).
Dessa forma, a melhor compreensão é a de que o risco à liberdade é
somente indireto, pois é inegável que a investigação criminal pode acarretar uma
futura denúncia e essa uma condenação capaz de levar o réu à prisão. Além disso,
durante o inquérito, pode a autoridade policial representar pela prisão (art. 8º, do
Código de Processo Penal Militar - CPPM), fator que traz risco, embora novamente
seja apenas indireto, porquanto esse pedido ainda dependerá de exame judicial e de
deferimento para se transformar em determinação de prisão.
7000600-06.2023.7.00.0000
40001355170 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse confronto entre a finalidade originária do HC e as novas
pretensões de garantia à liberdade requeridas por meio dele, tem prevalecido a
leitura pela ampliação do cabimento do remédio constitucional. Sem prejuízo da sua
função primordial de salvaguardar o direito de ir, vir e permanecer, os Tribunais têm
aceitado o exame de situações como a dos autos, ainda que com grandes ressalvas
quanto à probabilidade de concessão de ordens para trancamento das investigações.
Assim, em que pese a análise tenha de ser criteriosa quanto à
concessão da ordem, no que diz respeito à admissibilidade, conheço do remédio
constitucional na hipótese em que se busca o trancamento de inquérito. Logo, voto
no sentido de admitir o Habeas Corpus.
Ao mérito, como adiantado, o Impetrante pleiteia o trancamento do
IPM indicado com base nas teses já mencionadas: ausência de justa causa e
incompetência da JMU. Nessa respectiva ordem, o primeiro fundamento não se
confirma ao passo que, respeitadas as colocações em favor do Paciente, há indícios
suficientes a autorizar a existência e continuidade da investigação criminal.
Como explorado ao tempo da liminar, o Paciente apresenta uma
narrativa no sentido da absoluta falta de qualquer indicativo de ato potencialmente
ilícito da sua parte. Não obstante, a sua versão da história não é a única existente,
nem se pode afirmar, por ora, que seja a prevalecente. Ao revés, há um relato
diametralmente oposto ao de Gustavo Henrique Cornélio, fornecido pela alegada
vítima da conduta, a menor de idade M.E.A, o qual não se apresenta como
irrelevante ou inverossímil em medida tal que permita sua desconsideração desde
logo.
Nesse cenário, para se determinar a presença de justa causa no objeto
investigado, seria necessário proceder com uma análise das provas, um juízo
nitidamente de mérito sobre o fato e suas circunstâncias. Com isso, a tese defensiva
é falha, uma vez que, para se falar em ausência de justa causa, essa deve ser patente,
principalmente, quando examinada na estreita via do HC. No contrário, torna-se
impossível realizar essa verificação, sob pena de adiantar-se efetivo julgamento do
mérito causal, algo incabível quando sequer há Denúncia formulada.
Ratifica toda essa construção a jurisprudência desta Corte, a qual, de
forma contínua e uníssona, tem reconhecido a excepcionalidade do trancamento do
inquérito policial militar por suposta falta de justa causa, em especial nas situações
em que o pleito demanda revolvimento probatório, de modo que a ilegalidade há de
ser flagrante, conforme os Julgados a seguir:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
TRANCAMENTO
DE
IPM.
LIMINAR
INDEFERIDA. INSTAURAÇÃO PARA APURAR FATOS QUE PODERIAM
CONFIGURAR
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR
OU
CRIME
MILITAR.
AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU FALTA DE
7000600-06.2023.7.00.0000
40001355170 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME. [...]. 2. A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de
poder constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa para a
impetração do Habeas Corpus, uma vez que o rito específico da referida Ação
constitucional não permite uma ampla dilação probatória. 3. A concessão de ordem
de Habeas Corpus, para trancamento de IPM, obstrução de instauração ou do
curso de Processo Penal Militar, somente se justifica em hipóteses excepcionais,
uma vez demonstrada, de plano, inequívoca ilegalidade ou abuso de poder. 4. Daí
que, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de poder devem ser
tão flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano, o que, evidentemente, não
é o caso dos autos. 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade.” (STM. HC 7000233-16.2022.7.00.0000. Rel. Min. Celso Luiz
Nazareth. Julgado em 15.6.2022. Publicado em 29.6.2022; grifo nosso).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DO
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. O trancamento de Inquérito Policial
Militar, pela via do Habeas Corpus, constitui medida excepcional, admissível
somente quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja
pela inexistência de indícios de autoria do delito, ou pela não comprovação de sua
materialidade, ou, ainda, pela atipicidade da conduta do investigado. Ordem
conhecida e denegada. Decisão unânime.” (STM. HC 7000205-48.2022.7.00.0000.
Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 26.5.2022. Publicado em 6.6.2022;
grifo nosso).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE ESTELIONATO EM TESE. ART. 251
DO CPM. DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR
ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA
PROVA.
VIA
ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
UNANIMIDADE. 1. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende situação
excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da conduta,
a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos
de autoria e de prova da materialidade. [...]. 3. O HC, por seu caráter expedito e
pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da prova, sendo
indevida a invasão do mérito do feito de origem, sob pena de haver julgamento
antecipado da lide. 4. Há justa causa para a persecutio criminis quando o lastro
acusatório calca-se em prova de fato que, em tese, constitua crime e em indícios
de autoria. [...]. 7. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.” (STM. HC
7000141-72.2021.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
13.5.2021. Publicado em 25.5.2021; grifo nosso).
Desse modo, conclui-se o capítulo relacionado à tese da falta de justa
causa com a sua rejeição, momento no qual se avança ao seguinte, referente à
incompetência desta Justiça.
Neste ponto, ao retomar o que expus na Decisão liminar, reconheço
que o caso concreto suscita debate relevante acerca dos limites interpretativos do
termo “ordem administrativa militar”, trazido no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do
7000600-06.2023.7.00.0000
40001355170 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM. Sobre isso, cabe antes afirmar o óbvio: não há servidores militares envolvidos
na ocorrência, nem o local é destinado a atividades de cunho militar, tal qual em uma
unidade de combate.
Como se denota, a eventual conduta criminosa foi perpetrada por
pessoa que detém vínculo estatutário cível com a Administração Pública Federal,
enquanto a alegada Vítima é uma pessoa menor de idade, matriculada como aluna na
instituição de ensino na qual o Paciente leciona. O local, por sua vez, embora se
volte eminentemente ao recebimento de filhos de servidores militares da Força
Aérea Brasileira, não é destinado ao ensino militar.
Essas circunstâncias, hipoteticamente, corroboram a tese defensiva da
possível incompetência desta Justiça para o caso, ao passo que, do ponto de vista
técnico, o suposto delito se deu por agente civil contra uma vítima também civil,
enquanto ambos se encontravam em local no qual não se ministram conhecimentos
relativos ao militarismo, tampouco são exercidas atividades de natureza castrense.
Não obstante, a hipótese prevista no art. 9º, do CPM, não se resume a uma
literalidade estrita na qual por “ordem administrativa militar” se compreendam
somente fatos que envolvam diretamente militares ou que se deem em unidades de
combate.
Ao contrário, a escolha legislativa nitidamente buscou permitir que o
enquadramento do crime como “militar” observe a realidade fática subjacente ao
ocorrido. Nesse sentido, o termo empregado (ordem administrativa militar) é
nitidamente vago, para o qual não se encontra uma resposta única e pré-definida,
mas sim dependente de um mínimo de análise das circunstâncias concretas (onde
ocorreu, quem dele participou, exposição do fato, desdobramentos, etc) a fim de
determinar se, ao menos em tese, algum viés da “ordem administrativa militar” foi
afetado e, no caso afirmativo, em que medida.
Isso, então, nos permite afirmar que a determinação da competência
militar não se afere a partir somente de ângulos jurídicos, mas também da análise
fático-probatória, ainda que em momento inicial como o da investigação e do
recebimento da eventual Denúncia. Com isso, respeitados os acertos da Defesa sobre
algumas das circunstâncias do caso, compreendo não estar evidente uma total falta
de competência desta Justiça.
Ao revés, dentro dos estreitos limites permitidos pelo habeas corpus ao
exame probatório, o qual se faz necessário na determinação da presença de ofensa à
“ordem administrativa militar”, não vislumbro como impossível que esse bem
jurídico tenha sido afetado. Assim, como já procedido no Inquérito instaurado
conjuntamente ao ora questionado, no qual se apurava a agressão perpetrada pelo pai
da aluna ao Paciente, sigo na linha de que tal análise poderá ser melhor produzida
pela instância de piso, que não estará restrita da mesma forma que este Julgador.
7000600-06.2023.7.00.0000
40001355170 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A referendar toda essa construção, destaca-se que situação muito
aproximada, quase idêntica, já foi alvo de exame desta Corte e recebeu resposta,
dentro dos limites de conhecimento aplicáveis àquele momento, também pela
viabilidade de que tal caso se insira na competência da JMU. Foi assim ementado o
referido Julgado:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO.
CRIME PRATICADO POR CIVIL CONTRA CIVIL. COLÉGIO MILITAR.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMÁTICA
ORDENADA POR PRECEITOS MILITARES. DELITO EM TESE CONTRA A
DIGNIDADE SEXUAL. ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. PRESTÍGIO E
CREDIBILIDADE ABALADOS. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA A, DO CPM,
ART. 216-A, § 2º, DO CP E ART. 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I. Os Colégios Militares são instituições que possuem gerência e administração
militar, tendo como diretriz o enaltecimento da disciplina, do patriotismo, do
civismo, da hierarquia e da ordem, enfim, exaltando os preceitos básicos militares
do Exército Brasileiro. II. As condutas praticadas pelo ora Denunciado, em tese,
tendo como vítimas estudantes do Colégio Militar, menores de idade, à época,
abalam a imagem e a credibilidade das Forças Armadas, em especial a do Exército
Brasileiro. III. Cabe enfatizar que, embora as condutas do Denunciado não tenham
sido praticadas em detrimento de instituição militar, tampouco contra militares, o
conceito de ordem administrativa militar”, inserido na alínea a do inciso III do art.
9º da Lei Penal Militar, é amplo e alcança o prestígio e a credibilidade das Forças
Armadas. IV. Crimes, em tese, da competência da Justiça Militar da União, na
forma do art. 9º, inciso III, alínea a, do CPM c/c o art. 216-A, § 2º, do CP e o art.
232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. V. Desprovimento do Recurso
Defensivo. Decisão unânime.” (STM. RSE 7000758-95.2022.7.00.0000. Rel. Min.
José Barroso Filho. Julgado em 1.3.2023. Publicado 8.3.2023; grifo nosso).
Pelo exposto, voto por conhecer o Habeas Corpus e rejeitá-lo para
denegar a ordem pleiteada.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355170v17
e do código CRC cabee75c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 4/10/2023, às 17:45:17
7000600-06.2023.7.00.0000
40001355170 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR